Tribunal: TJSP
Processo: 1010317-36.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601775
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010317-36.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HUDSON
APARECIDO MACHADO, é apelado UNITED AIRLINES INC..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010317-36.2020.8.26.0100 -Voto no jma
2
VOTO No 24221
APELAÇÃO CÍVEL No 1010317-36.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 45a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: GLAUCIA LACERDA MANSUTTI
APELANTE: HUDSON APARECIDO MACHADO
APELADO: UNITED AIRLINES INC.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo de pessoas. Danos
morais. Atraso de voo. Manutenção da aeronave. Chegada ao destino
com atraso de aproximadamente 24 horas. Falha na prestação do
serviço reconhecida. Responsabilidade da companhia aérea. Danos
morais configurados. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 103/106) que julgou improcedente a ação
de indenização movida pelo ora apelante, condenando-o ao pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Insurge-se o autor, sustentando, em breve síntese, fazer jus à
indenização, já que o dano, na hipótese, em que houve atraso no cronograma original
em aproximadamente 24 horas, é in re ipsa.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 116/117) e respondido (fls. 121/131).
VOTO
Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada pelo ora
apelante visando ao recebimento de indenização por danos morais decorrentes de falha
na prestação do serviço fornecido pela companhia aérea apelada, esta consubstanciada
no atraso de aproximadamente 24 horas do voo contratado de Newark a São Paulo.
A r. sentença, reconhecendo a inexistência de dano moral indenizável,
julgou improcedente a ação.
Ressalvado tal entendimento, razão assiste ao recorrente.
Os fatos narrados na petição inicial restaram incontroversos e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010317-36.2020.8.26.0100 -Voto no jma
3
prolongada espera faz presumir os transtornos emocionais e psíquicos experimentados
pelo passageiro, que, na hipótese, chegou ao destino com mais de 24 horas de atraso.
Ressalte-se que a necessidade de manutenção das aeronaves é inerente
ao risco da atividade comercial das empresas aéreas, caracterizando fortuito interno, não
podendo ser reconhecido como fato de terceiro, capaz de romper o nexo causal, isto é,
não configura excludente de responsabilidade civil nos termos do artigo 14, § 3o, da Lei n.
8.078/90.
Assim, caracterizada a falha na prestação de serviços, é a apelada
responsável pela indenização dos danos em razão dela sofridos pelo consumidor (art. 14,
do CDC1).
Sobre o tema, precedentes desta Corte:
“AÇÃO DE CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Transporte aéreo nacional de pessoas. Falha na prestação dos
serviços. Improcedência. Insurgência do autor. Cancelamento de voo por
más condições climáticas, atraso da viagem por quase 21 horas e
prestação de assistência material durante o período de espera. Fato
incontroverso. Companhia aérea que, a despeito da assistência material
prestada, não realocou o passageiro em outro voo. Descumprimento do
art. 28, da Resolução no 400/2016, da ANAC. Falha nos serviços
prestados. Dano material. Atraso da viagem que exigiu do autor a
aquisição de passagem com companhia aérea diversa com vistas a
diminuir o atraso desencadeado pelo cancelamento do voo. Fato
comprovado. Dano moral. Impossibilidade de participação em festa de
empresa em que o autor trabalha e show. Fato comprovado. Episódio que
supera o mero aborrecimento e é suscetível de causar dito dano.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1000351-83.2019.8.26.0003; Relator (a):
Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/11/2016;
Data de Registro: 19/06/2019)
Quanto ao valor da indenização, deve-se considerar a jurisprudência dos
nossos Tribunais Superiores: “a indenização por dano moral deve atender a uma relação
de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua
função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória
1 Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010317-36.2020.8.26.0100 -Voto no jma
4
para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
20.9.2001).
Destinando-se a indenização por danos morais a desestimular a repetição
da falha da prestação dos serviços e levando-se em linha de consideração a extensão
dos danos e o caráter preventivo da reparação, razoável que o valor seja arbitrado em,
como pretende o recorrente, R$. 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à
situação lamentada e está de acordo com os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. O valor deverá ser atualizado desde a data do arbitramento, nos termos
da Súmula 362 do STJ2, e acrescido de juros de mora a contar da citação, conforme
prescrevem os artigos 240, caput, do Código de Processo Civil3 e 405 do Código Civil4,
por se tratar de responsabilidade civil contratual.
Invertida a sucumbência, deverá a apelada arcar com as custas
processuais e com os honorários advocatícios devidos ao patrono da apelante, ora
fixados em 15% do valor da condenação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator
2 Súmula 362 - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. (Súmula 362, CORTE
ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008)
3 Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em
mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
4 Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.